Tribunal: STF
Processo: ARE 790464
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS LIMITES DA COISA JULGADA E AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.